Tribunal: TJDFT
Processo: 0021302-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0021302-57.2016.8.07.0001 Embargante(s) LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. Embargado(s) Brasília Parque Construção e Incorporação S.A. e Dirnamara Luckemeyer Guimarães Moraes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 36221517) que rejeitou os embargos de declaração manejados frente a acordão (Id 33851897) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., ora embargante, e majorou os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau. Em suas razões (Id 36640230) a embargante informa que o objetivo da oposição é pré-questionar a matéria, visando, tão somente, à complementação do acórdão embargado, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e sanar o conflito de interesses que torna necessária a movimentação da máquina judiciária. Longe está de qualquer intuito protelatório. Indica os dispositivos legais que pretende ver pré-questionados, a saber: arts. 722, 723, 725 e 884, do CC; e arts. 926 e 932, V, alíneas “b” e “c”, CPC. Tece considerações sobre aludidos dispositivos legais, e indica julgado que entende abonar sua tese. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos a fim de que seja conferindo por fim correta interpretação aos dispositivos mencionados para fins de prequestionamento. Contrarrazões no Id 37259349 pela rejeição dos embargos. O processo foi incluído em pauta para julgamento (Id 37964744 e Id 39568707). Não obstante, por meio da petição de Id 39025333 a embargante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela recorrente na petição de Id 39025333, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora